Tribunal: STF
Processo: Rcl 84321
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Geiseane Oliveira Teodoro alega ter a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aplicado indevidamente, no Processo n. 1030273-22.2024.8.11.0001, o verbete vinculante n. 4 da Súmula. 



    Afirma ter ingressado com ação requerendo o pagamento da diferença do adicional de insalubridade, uma vez que a base de cálculo adotada no âmbito do Município de Alto Taquari tem sido o salário mínimo, e não o vencimento do servidor público. 



    Relata terem as instâncias de origem afastado a pretensão sob o fundamento de que o verbete vinculante n. 04 da Súmula impede a alteração da base de cálculo do adicional pelo Poder Judiciário, mesmo na ausência de norma municipal que regule a matéria.



    Aponta jurisprudência desta Corte que autoriza a concessão judicial da diferença quando inexiste norma legal que disponha sobre a base de cálculo aplicável.



    Pede a cassação do acórdão reclamado, determinando-se a fixação do vencimento básico do servidor como base de cálculo para fins de adicional de insalubridade.



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste razão à reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



     



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.



    Contudo, consolidou-se na jurisprudência iterativa desta Corte o entendimento de que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade na hipótese de omissão legislativa, ou seja, quando inexistir tratamento normativo sobre o tema no âmbito do ente público ao qual o servidor esteja vinculado. Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Município. Base de cálculo do adicional de insalubridade. Ausência de previsão legal. Incidência sobre o vencimento básico. Possibilidade. Súmula Vinculante nº 4. Precedentes. 



    1. Diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo e da impossibilidade da modificação da respectiva base de cálculo, não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade.



     2. Agravo regimental não provido.



    (Recurso Extraordinário n. 687.395-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.3.2014)



     Desse modo, a aplicação do verbete vinculante n. 04 da Súmula mostra-se inadequada quando utilizada como fundamento para o indeferimento de pedido de utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, quando a legislação local sobre o tema for omissa.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, proferida no Processo n. 1030273-22.2024.8.11.0001, e determinar o rejulgamento da causa, observada a impropriedade da utilização do verbete vinculante n. 04 da Súmula como fundamento para o indeferimento do pedido deduzido na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente